Tribunal: STJ
Processo: 0823894-43.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007785 - PA(2025/0292611-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CRISTIANE MENEZES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126
BERNARDO BRANCHES SIMÕES - SP408503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 547c907a-c171-4083-ba94-d9a03e8831b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007785 - PA(2025/0292611-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CRISTIANE MENEZES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126
BERNARDO BRANCHES SIMÕES - SP408503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE MENEZES
FERREIRA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls.
1.854/1.857.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.881).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 1.821):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA
NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU
Documento eletrônico VDA55102781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:14
Código de Controle do Documento: 049bdc93-0b37-427c-b9f2-749c85c22e23

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. REFORMA. DECISÃO DO STF
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851
GRATIFICAÇÃO DE
AGR/PA.
ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE,
ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. JULGAMENTO DO RE
1.326.541. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado
do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do
vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei
Federal
de modo que não se vislumbra ilegalidade nos
11.738/2008,
pagamentos efetivados ao apelado. RE 1362851 AgR/PA.
2. Julgamento RE 1.326.541.
3. Recurso conhecido e provido.

Na decisão agravada não se conheceu do recurso especial em razão dos
seguintes fundamentos: (a) incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
(STF), porque o recurso fora interposto de julgado colegiado que havia apreciado os
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática; e (b) Súmula 282/STF,
já que ausente o prequestionamento do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil
(CPC).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 1.868/1.869):
Ocorre que o referido entendimento não merece prosperar, haja vista
que a questão de mérito defendida pela Agravante é absolutamente idêntica
à literalidade do artigo 1.024, §2o, do CPC, que determina que os Embargos
de Declaração opostos em face de decisão monocrática sejam apreciados e
julgados monocraticamente, diversamente do que houve nos presentes
autos, quando julgados de forma colegiada.
[...]
De forma completamente genérica e padronizada, a r. Decisão
Agravada entendeu que os Embargos de Declaração apresentados em face
de decisão monocrática devem ser apreciados por acórdão colegiado, em
nítida e evidente ofensa literal ao artigo 1.024, §2o, do CPC.
Não há o que mais se alegar, pois a questão de mérito e de direito em
discussão é apenas essa, ou seja, a competência para o julgamento de
Embargos de Declaração apresentados em face de decisão monocrática, se
individual do
Prolator ou se colegiada.
Relator/Juiz

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
Documento eletrônico VDA55102781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:14
Código de Controle do Documento: 049bdc93-0b37-427c-b9f2-749c85c22e23

§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
art. 1.021,
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:14
Código de Controle do Documento: 049bdc93-0b37-427c-b9f2-749c85c22e23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.785 / PA
Número Registro: 2025/0292611-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08238944320218140301 8238944320218140301
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE MENEZES FERREIRA
ADVOGADOS : RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126
BERNARDO BRANCHES SIMÕES - SP408503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANE MENEZES FERREIRA
ADVOGADOS : RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126
BERNARDO BRANCHES SIMÕES - SP408503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55854550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 4f6f553b-1e9d-48ef-aa71-d8aa66a35a70

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 4f6f553b-1e9d-48ef-aa71-d8aa66a35a70